Tribunal: TJMT
Processo: 0006147-24.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006147-24.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT - CNPJ: 36.925.642/0001-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM (APELADO), JOSE GOMES (APELADO), ODAIR DA SILVA BORGES (APELADO), JOSE CARLOS MOREIRA (APELADO), ASSOCIACAO VALE DO JUINAO (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DO VALE DO JUINAO - CNPJ: 33.712.922/0001-80 (APELANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DO VALE DO JUINAO - CNPJ: 33.712.922/0001-80 (APELADO), TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT - CNPJ: 36.925.642/0001-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT PROVIDO E O DA ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DO VALE DO JUINAO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ – PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO DE ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 98, §3o, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma clara e robusta que a morosidade para o cumprimento da medida liminar reintegratória se deu por culpa da própria Vara Especializada em Direito Agrário, não havendo ainda provas concretas que corroborem para uma constatação, de forma clara e contundente, acerca da impossibilidade do cumprimento da execução da obrigação, não sendo possível a sua conversão em perdas e danos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 499, do CPC.

Se a ocupação do imóvel em questão se deu de má-fé e de forma desordenada, sem apoio dos órgãos competentes, com degradação ambiental e extração ilegal de madeiras, não há como o Judiciário chancelar tal conduta com a manutenção dos réus na posse do bem, sob o pretexto de não ser possível o cumprimento da obrigação, até porque os mesmos litigam sob o pálio da justiça gratuita, não possuindo possibilidade financeira de pagamento da indenização a ser imposta.

Não obstante a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus por ocasião da sentença, não há que se confundir a suspensão da exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3o, do CPC, com a isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que movida pela Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. contra Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros, julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, tendo por objeto o imóvel rural denominado ‘Fazenda Ticiana’, com área total e 2.061,57 hectares, contudo, deixou de proceder a reintegração da autora na posse do bem, ante a impossibilidade de execução, motivo pelo qual converteu a obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC, condenando os réus ao pagamento de indenização a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. sustenta que o não cumprimento da reintegração de posse da área em questão se deu por culpa da morosidade da Vara Especializada em Direito Agrário, conforme reconhecido pelo Ministério Público, sendo totalmente descabida a conversão da obrigação em perdas e danos, mormente pelo fato dos apelados terem ocupado o imóvel de má-fé, o qual está avaliado em R$ 37.726.731,00 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e um reais) e estarem sob o pálio da justiça gratuita. Segue sustentando, que a consolidação da posse de má-fé dos apelados, com a conversão em perdas e danos, é teratológica e afronta diretamente o quanto disposto nos arts. 499 e 554, ambos do CPC e os arts. 1.220 e 1.228, §4o, do C. Civil, tendo em vista a sua impossibilidade, inclusive quanto ao direito de retenção. Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da sentença alcance terceiros, a depender da sua relação do direito material, bem como pela sua natureza, consoante visto no caso, pois, os ocupantes que chegaram após o ajuizamento da demanda tinham ciência da invasão cometida pelos antecessores. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a conversão da obrigação em perdas e danos, determinando-se a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Já a Associação Vale do Juinão, recorre defendendo a necessidade de isenção das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser concedido os benefícios da justiça gratuita, por ser entidade sem fins lucrativos. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. apresentou contrarrazões (id. 135299420), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Associação Vale do Juinão.

A Associação Vale do Juinão, Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros também apresentaram contrarrazões (id. 135299435 e id. 135299437), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. moveu ação de reintegração de posse em desfavor de Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros,
aduzindo ser proprietária e legítima possuidora do imóvel rural denominado ‘Fazenda Ticiana’, situado na Rodovia Juína/MT-Brasnorte/MT – KM 25, com área total de 2.061,57 hectares, contudo, os réus, pertencentes ao ‘movimento dos sem terra’ passaram a praticar esbulho em junho de 2007, tendo ateado fogo na sede da fazenda e invadindo o bem em sua totalidade, tendo realizado ainda desmatamentos ilegais, motivo pelo qual manejou a demanda.

Realizada a audiência de justificação, a MMa Juíza deferiu a liminar reintegratória em 28.11.2007, determinando a reintegração imediata da autora na posse do bem com o uso de força policial (id. 135298798 – pág. 07/11).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, contudo, deixou de proceder a reintegração da autora na posse do bem, sob o fundamento de não ser possível a sua execução pelo fato o imóvel ter se transformado em uma pequena comunidade rural organizada, motivo pelo qual converteu a obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC, condenando os réus ao pagamento de indenização a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 135299402).

Irresignada, a Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. sustenta que o não cumprimento da reintegração de posse da área em questão se deu por culpa da morosidade da Vara Especializada em Direito Agrário, conforme reconhecido pelo Ministério Público, sendo totalmente descabida a conversão da obrigação em perdas e danos, mormente pelo fato dos apelados terem ocupado o imóvel de má-fé, o qual está avaliado em R$ 37.726.731,00 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e um reais) e estarem sob o pálio da justiça gratuita.

Segue sustentando, que a consolidação da posse de má-fé dos apelados, com a conversão em perdas e danos, é teratológica e afronta diretamente o quanto disposto nos arts. 499 e 554, ambos do CPC e os arts. 1.220 e 1.228, §4o, do C. Civil, tendo em vista a sua impossibilidade, inclusive quanto ao direito de retenção.

Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da sentença alcance terceiros, a depender da sua relação do direito material, bem como pela sua natureza, consoante visto no caso, pois, os ocupantes que chegaram após o ajuizamento da demanda tinham ciência da invasão cometida pelos antecessores. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a conversão da obrigação em perdas e danos, determinando-se a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC pela autora, tanto que a demanda foi julgada procedente nesse sentido, bem como pelo fato de inexistir qualquer inconformismo das partes acerca do tema.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se, no caso específico dos autos, é possível ou não a conversão da reintegração de posse em conversão por perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC.

De início, destaco que o art. 499, do CPC, dispõe que
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
.

In casu
, o condutor do feito, sob o fundamento de não ser possível a execução da reintegração de posse, pelo fato do imóvel objeto da lide ter se transformado em uma pequena comunidade rural organizada, converteu a obrigação em perdas e danos, condenando os réus ao pagamento de justa indenização à autora, a ser apurada em liquidação de sentença.

Compulsando os autos, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma clara e robusta que a morosidade para o cumprimento da medida liminar reintegratória se deu por culpa da própria Vara Especializada em Direito Agrário, não havendo ainda provas concretas que corroborem para uma constatação, de forma clara e contundente, diga-se de passagem, acerca da impossibilidade do cumprimento da execução da obrigação.

Digo isso, porque o convencimento para a formação da suposta impossibilidade do cumprimento da reintegração de posse se deu com base em fotografias e em grupo de famílias que residem na área em questão.

Ora, com o devido respeito, se o imóvel foi invadido pelo grupo denominado ‘movimento dos sem terra’, por óbvio que o mesmo é composto por famílias e que teriam que plantar algo para subsistência, de modo que tais fundamentos não podem servir de escudo para uma ocupação reconhecidamente de má-fé.

Na verdade, o próprio magistrado reconhece que
“fora verificado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela possessória, já que comprovada a posse anterior e a ocorrência do esbulho”
(id. 135299402), sendo de clareza solar a posse injusta e de má-fé.

Dessa forma, sendo incontroversa a posse injusta e de má-fé, repiso, os réus não possuem direito de retenção e muito menos a proprietária, ora autora, pode ser privada da coisa, consoante regra disposta nos arts. 1.220 e 1.228, §4o, ambos do C. Civil.

Não obstante, a conversão em perdas e danos, na forma do art. 499, do CPC, somente será permitida na espécie se for requerido pela autora, se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, cujas hipóteses não ocorreram no caso em voga.

Com efeito, existe decisão nos próprios autos em que o magistrado reconhece que
“
a ocupação se deu de forma desordenada, sem apoio dos Órgãos competentes (INCRA e INTERMAT); que há visível degradação ambiental e extração de madeira
. Ainda, o risco de crescimento populacional na invasão e irreversíveis danos ambientais, não vejo outra alternativa viável no momento a não ser dar efetivo cumprimento a ordem liminar [...]”
(id. 135299258 – pág. 19/21 – negritei e grifei)

À vista disso, se a ocupação se deu de má-fé e de forma desordenada, sem apoio dos órgãos competentes, com degradação ambiental e extração ilegal de madeiras, não há como o Judiciário, com a devida vênia, chancelar tal conduta com a manutenção dos réus na posse do bem, sob o pretexto de não ser possível o cumprimento da obrigação.

Por conseguinte, a jurisprudência do c. STJ tem entendimento no sentido de ser possível a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, todavia, desde que analisado o caso concreto, em que haja provas reais da mudança fática do imóvel, o que definitivamente não é o caso dos autos. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]”
(REsp n. 1.302.736/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2016 – negritei)

Ademais, não se pode fechar os olhos para o fato de que o imóvel foi avaliado em R$ 37.726.731,00 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e um reais), estando os réus litigando sob o pálio da justiça gratuita, ou seja, sendo efetivada a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, é de clareza solar que o referido valor não será pago por total impossibilidade financeira da parte, o que corrobora o entendimento de que a impossibilidade da execução não está na medida reintegratória, mas sim, no pagamento a ser apurado em liquidação de sentença, até porque, o único bem dos réus é o próprio imóvel, o qual sequer poderá ser objeto de constrição judicial.

Feitas estas considerações, o certo é que a r. sentença merece ser reformada neste ponto para afastar a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, para que seja determinada a imediata expedição de mandado reintegratório a fim de que a autora retome a posse do bem que lhe pertence.

Ultrapassada essa questão, passo a análise do apelo aviado pela Associação Vale do Juinão, que recorre defendendo a necessidade de isenção das custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser concedido os benefícios da justiça gratuita, por ser entidade sem fins lucrativos. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Sem razão.
In casu
, não obstante a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus por ocasião da r. sentença, por certo não há que se confundir a suspensão da exigibilidade do pagamento, descrita no art. 98, §3o, do CPC, com a isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários.

Neste sentido é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O REQUERIDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de ser assistido pela Defensoria Pública, ao longo do processo, por si só, não é suficiente a fazer presumir a hipossuficiência econômica do acusado, sendo necessária a sua comprovação, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, ainda que o Apelante seja considerado beneficiário da Justiça Gratuita, tal fato não o isenta da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo certo que a hipossuficiência faz com que a exigibilidade fique sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no art. 12, da Lei no. 1.060/50
.”
(RAC n. 124687/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.01.2018 – negritei)

“OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO – VALIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – ASSISTIDO – JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Por certo, não obstante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu por ocasião da sentença, não há que se confundir a suspensão da exigibilidade do pagamento com a isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários
.”
(RAC n. 32.464/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.06.2018 – negritei)

Nessa trilha, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, afastar a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, para que seja determinada a imediata expedição de mandado reintegratório a fim de que a autora retome a posse do bem objeto da lide, devendo ser observado todo o procedimento de praxe da Vara Especializada em Direito Agrário.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C Ltda. e lhe
DOU PROVIMENTO
e
NEGO PROVIMENTO
o apelo aviado pela e Associação Vale do Juinão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022